Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CAUSA DE PEDIR. ÔNUS PROBATÓRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de avarias em imóvel alugado.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória por danos morais. Narrou que celebrou contrato de intermediação e administração de locação de imóvel, tendo a empresa ré firmado o competente contrato de aluguel. Aduz que o imóvel locado foi desocupado sem os reparos necessários em razão dos danos provocados pelo inquilino. Sustenta que o inquilino ingressou no imóvel livre de danos ou defeitos, conforme termo de vistoria de entrada. Alega que o inquilino deixou o imóvel sem qualquer averiguação do estado do imóvel pelas requeridas. Explicou que quando foi fazer a verificação pessoal, encontrou o imóvel parcialmente destruído. Informou que os reparos custaram o valor de R$ 17.654,61. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais no valor gasto para reparar o imóvel.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 62458085 a 62458087). Contrarrazões apresentadas (ID 62458091).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da validade do laudo de vistoria, e do dever de indenizar.
5. Em suas razões recursais, o requerente alega que, por ocasião da contestação, a parte requerida admite os danos que o inquilino deve reparar, inclusive afirma a existência de um acordo que nunca ocorreu. Argumenta que o laudo de vistoria final foi confeccionado unilateralmente pela ré e não possui idoneidade, posto que não existe prova no sentido de que o autor tenha sido notificado para o ato. Aduz ser dever do locador a entrega do imóvel em estado que servir para o uso a que se destina e do locatário a realização da imediata reparação provocados por ocasião da locação. Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. O art. 324 do CPC disciplina que o pedido deve ser certo e determinado, devendo corresponder aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, com suas especificações (art. 319, III e IV do CPC). Embora o autor tenha anexado notas fiscais de despesas supostamente havidas com os reparos do imóvel, não indicou objetivamente quais foram os danos constatados pelo proprietário e negligenciados pela empresa ré.
7. O presente recurso discute a divergência entre o laudo de vistoria inicial (ID 62458060) e final do imóvel (ID 62458066, p. 17/19) e suposta negligência da empresa ré em constatar outros danos havidos na propriedade. Sobre os danos havidos no imóvel e já reparados pelo autor, nada e possível apurar. Na petição inicial o autor não alega quais danos teriam sido por si apurados no imóvel, não faz prova a respeito e apenas junta uma série de notas fiscais e recibos, predominantemente vinculados a material de pintura. Inexiste definição a respeito dos fatos por si alegados, que foram feitos de forma genérica. Somente é possível ter algum parâmetro a respeito do estado final do imóvel por meio do laudo de vistoria produzido pela ré, o qual não aponta danos consistentes com as notas fiscais juntadas pelo autor.
8. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o autor não apresentou claramente sua causa de pedir, indicando os supostos danos sobre o bem, tampouco trouxe aos autos prova de sua existência. A responsabilidade civil sustenta-se em três pilares: dano, conduta e nexo de causalidade. O autor não trouxe aos autos informação objetiva a respeito do dano sofrido ou sua prova. Tal fato, isoladamente já conduz à improcedência do pedido de reparação civil.
9. Limitando-se a análise a respeito das provas produzidas nos autos, pode-se verificar no laudo de vistoria inicial a presença de uma série de avarias no imóvel, conforme fotografias e anotações. O laudo de vistoria de saída apontou defeitos, alguns deles novos e outros pré-existentes, considerados como agravamento da situação do imóvel. Os defeitos apontados no laudo de saída não condizem com os materiais adquiridos pelo autor e constantes das notas fiscais, o que robustece a tese defensiva. A parte ré trouxe aos autos elementos que indicam que o defeitos novos foram apresentados ao autor e sua reparação foi objeto de negociação entre locador e locatário, tendo ocorrido o pagamento respectivo. Há prova mínima da comunicação entre as partes a respeito do laudo de saída.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.